Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 51/1985. REGIME PRÓPRIO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TEMA No 942 – REPERCUSSÃO GERAL, DO C. STF. INAPLICABLIDADE.

No particular, cuida-se de pretensão de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em obter a conversão do tempo especial de serviço em tempo comum, para fins de aposentadoria especial, consoante a tese fixada pelo c. STF, em sede de repercussão geral – Tema n. 942.

Todavia, a Lei Complementar Distrital no 51/1985 já estipulou regime próprio de aposentadoria para a categoria policial, estabelecendo de forma mais benéfica a aposentadoria especial, em detrimento das demais categorias de servidores públicos.

De tal sorte, não há que se falar em aplicação das diretrizes contidas no Regime Geral de Previdência Social para o servidor público da Polícia Civil do DF, porquanto há norma especializada a respeito do tema.